Tribunal: TJDFT
Processo: 0012807-34.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012807-34.2010.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDOS: JOSÉ COUTO FILHO, MARIA RIBEIRO DE SOUSA E MARLUCY ALVES PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial. Extinguiu o processo nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil. O crédito refere-se à dívida constante de instrumento particular (contrato de locação de imóvel). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia em discussão consiste em examinar se houve o decurso do prazo da prescrição intercorrente no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. 4. A lei processual nova pode ser aplicada somente em relação aos atos processuais futuros e não àqueles iniciados ou consumados. 5. As alterações promovidas pelo art. 44 da Lei n. 14.195/2021 à redação do art. 921 do Código de Processo Civil passaram a vigorar a partir da sua publicação em 27.8.2021 e não atingem os atos processuais consumados antes dessa data. 6. O art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, na redação vigente até 26.8.2021, estabelecia que o prazo da prescrição intercorrente inicia o seu curso imediatamente após o término do prazo de suspensão da execução. 7. O requerimento de diligências efetuadas sem resultado satisfatório, desprovido da demonstração de modificação da situação patrimonial do devedor, é incapaz de interromper o prazo da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. 2. A lei processual nova pode ser aplicada somente em relação aos atos processuais futuros e não àqueles iniciados ou consumados. 3. As alterações promovidas pelo art. 44 da Lei n. 14.195/2021 à redação do art. 921 do Código de Processo Civil passaram a vigorar a partir da sua publicação em 27.8.2021 e não atingem os atos processuais consumados antes dessa data. 4. O art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, na redação vigente até 26.8.2021, estabelecia que o prazo da prescrição intercorrente inicia o seu curso imediatamente após o término do prazo de suspensão da execução.” A recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, defende não ter ocorrido a prescrição intercorrente. Para tanto, aduz que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal, sendo obrigatória a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar o feito, o que não é o caso. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp n. 2.183.535/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar trânsito ao apelo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.722.997/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020